Tribunal: TJDFT
Processo: 0700237-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPOSITÁRIA FIEL. RECUSA DO ENCARGO. SÚMULA 319 DO STJ.
1. Inexiste normatização prevendo a obrigatoriedade de o devedor acolher o encargo de depositário de imóvel penhorado, especialmente considerando a expressa recusa do múnus, consoante enunciado da Súmula 319 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo de instrumento provido.